Tribunal: TJES
Processo: 0003648-81.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003648-81.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003648-81.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, é necessário o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar o vício. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003648-81.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISNALDO SILVA SANTOS EVENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARISNALDO SILVA SANTOS EVÊNCIO,
em face do acórdão
proferido nos autos do processo em epígrafe.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A defesa aponta omissão, eis que não foi devidamente analisado o pedido de fixação de honorários, no que lhe assiste razão.

Extraio dos autos que, diante da ausência de defensor público atuando perante a

3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, o Magistrado determinou a nomeação do defensor dativo para promover a defesa dos réus.

Portanto, o acórdão foi, de fato, omisso quanto ao pedido de fixação de honorários, feito em sede de contrarrazões, razão pela qual passo a sanar a omissão.

Conforme já me posicionei em outras oportunidades, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009), bem como, de igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte (Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009).

Quanto à fixação dos honorários ao advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Dito isso, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta colenda Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Christiano Fidelman de Sá, inscrita na OAB/ES.

27.980, nomeado para assumir a defesa do apelado.

Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o vício apontado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.